Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-73.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto simples e roubo impróprio. Art. 155, caput, e art. 157, §1o, do CP. Não acolhimento da tese de desclassificação do roubo impróprio para furto. Prova oral que revela que agente deu um empurrão na vítima, para garantir sua fuga e impunidade. Período depurador referente à reincidência que se conta da extinção da pena, e não da prática do crime. Valoração da confissão do apelante, em

Ementa:
Apelação. Furto simples e roubo impróprio. Art. 155, caput, e art. 157, §1o, do CP. Não acolhimento da tese de desclassificação do roubo impróprio para furto. Prova oral que revela que agente deu um empurrão na vítima, para garantir sua fuga e impunidade. Período depurador referente à reincidência que se conta da extinção da pena, e não da prática do crime. Valoração da confissão do apelante, em relação a ambos os crimes, com a consequente redução de sua pena. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500151-73.2019.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante ERICK
SILVA CLAUDELINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
apelação de ERICK SILVA CLAUDELINO, a fim de reduzir sua pena total para 05
(cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20
(vinte) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r.
sentença recorrida como posta. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
2
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567
Apelante: Erick Silva Claudelino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mairinque
Voto no 13181
Apelação. Furto simples e roubo impróprio. Art. 155,
caput, e art. 157, §1o, do CP. Não acolhimento da tese de
desclassificação do roubo impróprio para furto. Prova oral
que revela que agente deu um empurrão na vítima, para
garantir sua fuga e impunidade. Período depurador
referente à reincidência que se conta da extinção da pena, e
não da prática do crime. Valoração da confissão do
apelante, em relação a ambos os crimes, com a consequente
redução de sua pena. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por ERICK SILVA
CLAUDELINO (fls. 170/174) em face da r. sentença de fls. 158/161 que o
condenou pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal
CP), impondo a ele a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso, e roubo
impróprio (art. 157, §1o, do CP), impondo a pena correspondente a 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, tudo no regime inicial
fechado.
A denúncia foi oferecida (fls. 85/88), e recebida às fls. 89. O
réu foi devidamente citado (fls. 127), e apresentou defesa (fls. 140). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual
se insurge.
O apelante pugna pela desclassificação de sua conduta de
roubo impróprio para furto, bem como requer a ponderação da atenuante da
confissão em seu favor. Sustenta, ainda, que de rigor o afastamento da agravante da
reincidência, considerando que já atingida pelo período depurador, bem como requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
3
a aplicação da causa de diminuição de pena do §2o, do art. 155, do CP, quanto ao
furto, e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 178/180).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 194/199), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 23 de janeiro de 2019,
na Comarca de Mairinque, ERICK SILVA CLAUDELINO dirigiu-se ao Mercado
de propriedade de ANDRÉ LUIS DE SOUZA LIMA, apoderou-se de um chinelo,
avaliado em R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos) e saiu do local sem
pagar, consumando delito de furto.
Afirma-se que, no dia seguinte, ERICK retornou ao
Mercado, apoderou-se de dois chinelos, avaliados em conjunto em R$ 62,80
(sessenta e dois reais e oitenta centavos) e tentou deixar o local sem efetuar
pagamento, instante em que foi abordado por MAYCON THIAGO PEREIRA
ARAÚJO, funcionário do Estabelecimento, o qual foi alertado da ação delitiva por
ANDRÉ LUIS, que acompanhava ERICK pelas câmeras de segurança.
Tem-se que ERICK, então, arremessou a res furtiva ao chão
e saiu correndo, mas foi perseguido por MAYCON, o qual segurou ERICK pela
blusa, mas foi arrastado e caiu ao chão, sofrendo escoriações nas mãos e em seu
joelho esquerdo.
Ante tal quadro fático, ERICK foi denunciado e processado
pela prática dos crimes de furto e roubo impróprio, sendo certo que ao cabo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
4
regular instrução processual penal foi condenado, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, ressalto que a materialidade delitiva de ambos os
crimes restou comprovada por meio dos autos de fls. 13/14, laudos de fls. 90/102 e
após a colheita da prova oral, a qual também evidenciou com clareza a autoria
delitiva.
Com efeito, MAYCON relatou, em juízo, que no dia dos
fatos foi avisado que o apelante havia se apossado de dois chinelos, dentro do
Mercado. Disse que, juntamente com ANDRÉ, abordou o apelante e verificaram
que ele de fato havia escondido os objetos em sua jaqueta, e os recuperaram.
Salientou que ERICK tentou fugir, e o segurou, instante em que foi por ele
empurrado e caiu ao chão (v. mídia em anexo).
A vítima ANDRÉ disse que o apelante esteve em seu
Mercado e furtou um chinelo da marca havaianas, o que pôde ver por meio das
câmaras de segurança. No dia seguinte, ERICK foi novamente ao estabelecimento e
se apossou de dois chinelos. Foi abordado, derrubou MAYCON ao chão e fugiu (v.
mídia em anexo).
O policial RICARDO BORGES SARAIVA JÚNIOR,
ouvido em juízo, disse que atendeu à ocorrência. Realizaram patrulhamento e
encontraram ERICK nas proximidades do local dos fatos, o qual confessou
informalmente (v. mídia em anexo).
Em arremate, ERICK confessou os fatos, salientando que
entrou em luta corporal com MAYCON para fugir (v. mídia em anexo).
Não há dúvidas, portanto, que é o caso de condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
5
Quanto ao furto cometido em 23 de janeiro de 2019, correta
a tipificação delitiva. ERICK compareceu ao Mercado, escondeu um par de
chinelos e saiu do local sem pagar, sendo tipificada tal conduta como furto simples
consumado.
Em relação à ação delitiva ocorrida em 24 de janeiro de
2019, também não há dúvidas de que houve o roubo impróprio ERICK estava na
posse das res furtiva, pronto para deixar o local do crime, foi abordado e empurrou
MAYCON, o qual caiu ao chão e sofreu escoriações, de modo que não há dúvidas
de que a violência se deu para assegurar a impunidade.
No que tange à dosimetria de pena, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, correta a fixação das penas-base no piso legal.
Na segunda fase da dosimetria, era mesmo o caso de
ponderação da reincidência (v. fls. 119/120), cabendo relembrar que o período
depurador de 05 (cinco) anos é contado da extinção da pena, e não da prática
criminosa.
Observo, contudo, que há que se ponderar também a
confissão do apelante, quanto aos dois crimes.
Em relação ao roubo, em que pese tenha negado o emprego
de violência, a jurisprudência pátria tem entendido que basta a confirmação que
houve a subtração para que incida a atenuante.
A respeito do tema, confira-se:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
6
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FURTO EM
DETRIMENTO DO ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL.
UTILIZAÇÃO
PARA
EMBASAR
A
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que
parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo
magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a
respectiva atenuante. Súmula n. 545 desta Corte.
2. "Embora a simples subtração configure
crime diverso - furto -, também constitui uma das
elementares do delito de roubo - crime complexo,
consubstanciado na prática de furto, associado à prática de
constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração
de hipótese de confissão parcial." (HC 396.503/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
24/10/2017, DJe 06/11/2017) 3. Mantidos os fundamentos
da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões
eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.
(Enunciado n.o 182 desta Corte).
4.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento” (AgRg no HC 452.897/SP, Rel. Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).
Considerando a necessidade de ponderação de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
7
atenuante (confissão) e da agravante da reincidência, de rigor o refazimento,
majorando-se, nesta fase, a pena na fração de 1/12 (um doze avos), tendo em vista
que a reincidência é circunstância preponderante (art. 67 do CP), mas não deve se
sobrepor por completo à confissão, sob pena de torna-la indiferente e, por
conseguinte, ferir a individualização de pena.
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entre
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
e
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
8
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/05/2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21/08/2015).
Chega-se, assim, a uma pena intermediária de 01 (um) ano e
01 (um) mês de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para o furto, e 04 (quatro) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para o roubo impróprio.
Nada a ser ponderado na terceira etapa da dosimetria,
cabendo salientar que não é cabível o benefício do §2o, do art. 155, do CP, em razão
da reincidência do apelante.
A natureza diversa dos crimes impede o reconhecimento da
continuidade delitiva, sendo o caso de soma das penas pelo concurso formal de
crimes, chegando-se a uma pena final de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a
reincidência atrelada à quantidade de pena indicam que de fato era o caso de
imposição do fechado, e que incabível qualquer benefício prisional, neste momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500151-73.2019.8.26.0567 -Voto no 13181
9
(v. arts. 44 e 77 do CP).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de ERICK SILVA CLAUDELINO, a fim de reduzir sua pena total para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
20 (vinte) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r.
sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator